Tribunal: TJDFT
Processo: 0729358-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART. 477 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a parte ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), sobre os quais incidirá a taxa SELIC a partir da sentença, bem como a restituir R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais), atualizados desde 22/12/2021 e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa com a falta de intimação do perito para se manifestar sobre as impugnações apresentadas ao laudo pericial; (ii) caso ultrapassada a preliminar, verificar se estão presentes os requisitos para condenação ao pagamento de danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Consta no §2°, inciso I do art. 477, que o perito do juízo tem o dever de esclarecer eventuais pontos divergentes de qualquer das partes em relação ao laudo pericial apresentado.
4. No caso em análise o laudo foi disponibilizado (ID 73916248) as partes se manifestaram sobre o laudo apresentado (ID 73916262 e 73916264) e em seguida foi proferida sentença (ID 73916268).
5. Quando há impugnação fundamentada do laudo pericial, com questionamentos objetivos, como apresentados pela parte apelante, a sentença não pode ser proferida sem que o perito preste os devidos esclarecimentos.
6. Nos termos do artigo 477, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, é dever do perito judicial prestar esclarecimentos sobre pontos do laudo que suscitem dúvidas ou divergências manifestadas pelas partes. A inobservância desse dever configura violação ao devido processo legal, especialmente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida, para cassar a sentença proferida.
Tese de julgamento: A prolação da sentença sem a prévia intimação do perito para responder às impugnações apresentadas configura nulidade processual (cerceamento de defesa).
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 477; CF, art. 5°, inciso LV